Tribunal: STF
Processo: ARE 1270688
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 12, p. 32):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. CONVÊNIO ICMS N° 69/98. MANDADO DE SEGURANÇA. ASPECTO TEMPORAL. LIMITAÇÃO. EFEITO NORMATIVO, ALCANÇANDO SITUAÇÕES FUTURAS. IMPOSSIBILIDADE.
    O fato de haver decisão, em mandado de segurança, excluindo da incidência do ICMS os valores cobrados pela embargante de seus clientes a título de assinatura, quando não abrangentes da franquia mínima de pulsos, não autoriza a extensão do comando a período posterior à decisão, não alcançando futuras eventuais autuações, as quais deverão ser objeto de discussão em nova ação.
    Não se confundem segurança preventiva e segurança normativa.
    Impossibilita-se a concessão da segurança de modo genérico, limitando-se o deferimento da ordem às autuações contemporâneas ao mandado de segurança.
    Precedentes do TJRGS e STJ.
    PREQUESTIONAMENTO.
    A apresentação de questões para fins de prequestionamento Mo induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões que entendeu o julgador pertinentes para solucionar a controvérsia.
    Agravo desprovido”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Busca-se, em suma, discutir o alance de decisão transitada em julgado em mandado de segurança, envolvendo a declaração de invalidade de exigência tributária, com o objetivo de afastar os limites dos efeitos prospectivos estabelecidos no acórdão recorrido, a partir do tipo de ação na qual a coisa julgada foi formada.
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 12, p. 60).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Observe-se que, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República – como no caso dos autos – o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 
    Com efeito, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária, conforme se pode observar do julgamento do AI 733.272-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.1.2009, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 
    - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário.
    - A discussão em torno da integridade da coisa julgada, por reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da 'res judicata', torna incabível o recurso extraordinário.
    É que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, 'in concreto', dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduz matéria revestida de índole infraconstitucional, podendo caracterizar situação de eventual conflito indireto com o texto da Carta Política (RTJ 182/746), circunstância que pré-exclui a possibilidade de adequada utilização do recurso extraordinário. Precedentes.”
    No mesmo sentido, destaco ainda os seguintes precedentes: ARE 835.679-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2017; ARE 881.141-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AI 811.844-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011; RE 1.242.348-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2020; e ARE 1.221.744-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.11.2019.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente